Tribunal: STF
Processo: HC 198048
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se articula excesso de prazo na apreciação dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no HC 540.772/SC, que tramita no Superior Tribunal de Justiça.
    A autoridade coatora prestou informações.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 
    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 
    No caso concreto, a autoridade coatora informou (eDOC 13):
    1. O processo fora distribuído, em 21 de outubro de 2019, à minha relatoria, por prevenção ao HC 411.987/SC, sem pedido liminar. Em 23 de outubro de 2019, solicitei informações ao Tribunal estadual e ao juízo de origem e determinei o encaminhamento ao Ministério Público Federal para manifestação (e-STJ fls. 95 e 96).
    2. Em 3 de dezembro de 2019, os autos retornaram conclusos ao meu gabinete e, em 5 de dezembro de 2019, deneguei a ordem uma vez que “[...]seria necessária a incursão nos elementos de fato e de provas dos autos, providência vedada no habeas corpus” (e-STJ fls. 975 e 985).
    3. Inconformada, em 10 de dezembro de 2019, a defesa interpôs agravo regimental cujo voto foi levado a julgamento perante os Ministros da Sexta Turma na Sessão do dia 17 de dezembro de 2019, que, por unanimidade, negaram provimento ao agravo regimental, nos termos do voto por mim proferido. O acórdão foi publicado no DJe/STJ de 19 de dezembro de 2019 (e-STJ fls. 231-241, 243-251 e 252).
    4. Em 20 de dezembro de 2019, a defesa opôs embargos declaratórios que se encontram em análise e serão levados a julgamento o mais breve possível. 
    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. Observo que o habeas corpus foi prontamente apreciado pelo Relator, bem como o agravo regimental foi levado a julgamento na semana seguinte à sua interposição. Embora a análise dos embargos de declaração ainda esteja pendente, o Relator informou que em breve levará o recurso à apreciação da Turma.
    Nesse contexto, ainda que destoe do ideal, o transcurso do tempo revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente